Tribunal: TCU
Processo: 011.852/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4336/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS em favor de Yara Lopes Barboza Carneiro. Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do TC Processo 031.287/2019-0 ( Acórdão 1101/2020-TCU-Segunda Câmara ), em que se verificou como irregularidade a macular a concessão, a incorporação de quintos, com base em decisão administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS cadastrou novo ato informando que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília e que foi movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 22.297/2020) foi cadastrado em substituição ao ato Sisac 20805799-04-2015-000030-1, já apreciado no TC Processo 031.287/2019-0 ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Yara Lopes Barboza Carneiro (XXX.359.707-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, o ato de aposentadoria que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998 subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 011.852/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Yara Lopes Barboza Carneiro (XXX.359.707-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.